Tribunal: CARF
Processo: 14751.720213/2019-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/10/2017
CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL. VENDAS CANCELADAS. EXCLUSÃO DA RECEITA BRUTA
Quando comprovado pelo contribuinte o cancelamento de venda para a entrega futura, mediante apresentação da nota de devolução, os respectivos valores devem ser excluídos da receita bruta para fins de cálculo das contribuições previstas no art. 22-A, incisos I e II, da Lei 8.212/1991.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DO ANEXO DA PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Anexo do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS E OUTROS ATOS NORMATIVOS
A autoridade julgadora administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE. SÚMULA CARF No 150.
No período posterior à Lei n° 10.256/2001 são devidas pelo produtor rural pessoa física as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da sub-rogação prevista em lei.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI No 13.606/2018. PARECER SEI 19443/2021/ME. LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no 566/1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal, violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN, obstáculo que foi superado a partir da Lei n. 13.606/2018.
CONTRIBUIÇÃOAOSENAR.AGROINDÚSTRIA.BASEDECÁLCULO.COMPOSIÇÃO.ICMS.
AcontribuiçãoaoSenardasagroindústriasprevistano§5odoart.22AdaLeino8.212,de1991,incidesobreareceitabruta,queéintegradapeloICMS.Nãohánormajurídicaaafastaraaplicaçãodoconceitolegal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.720213/2019-91
ACÓRDÃO
2201-012.268 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CACHOOL COMERCIO E INDUSTRIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/10/2017
CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO
RURAL. VENDAS CANCELADAS. EXCLUSÃO DA RECEITA BRUTA
Quando comprovado pelo contribuinte o cancelamento de venda para a
entrega futura, mediante apresentação da nota de devolução, os
respectivos valores devem ser excluídos da receita bruta para fins de
cálculo das contribuições previstas no art. 22-A, incisos I e II, da Lei
8.212/1991.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DO
ANEXO DA PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Anexo do Regimento
Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da
decisão recorrida mediante a declaração de concordância com os
fundamentos da decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira
instância.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS E OUTROS ATOS NORMATIVOS
A autoridade julgadora administrativa não possui atribuição para apreciar
a arguição de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO
RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE. SÚMULA CARF
No 150.
No período posterior à Lei n° 10.256/2001 são devidas pelo produtor rural
pessoa física as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente
Fl. 1312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.268 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720213/2019-91
2
da comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica
adquirente responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições
em virtude da sub-rogação prevista em lei.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança
os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256,
de 2001.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS A
PARTIR
DA
VIGÊNCIA
DA
LEI
No
13.606/2018.
PARECER
SEI
19443/2021/ME. LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA
PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do
Decreto no 566/1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo
adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal,
violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN,
obstáculo que foi superado a partir da Lei n. 13.606/2018.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. AGROINDÚSTRIA. BASE DE CÁLCULO. COMPOSI
ÇÃO. ICMS.
A contribuição ao Senar das agroindústrias prevista no § 5o do art. 22A da L
ei no 8.212, de 1991, incide sobre a receita bruta, que é integrada pelo ICM
S. Não há norma jurídica a afastar a aplicação do conceito legal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento fiscal: i) os valores de R$ 630.000,00 e R$
1.221.075,00, relativos às notas fiscais 18224 e 18261; ii) as contribuições para o SENAR,
incidentes sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas, exigidas por sub-rogação.
Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Relator
Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Thiago Álvares Feital, Luana Esteves Freitas e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 1313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.268 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720213/2019-91
3
RELATÓRIO
1 – DA AUTUAÇÃO
Trata-se de auto de infração, lavrado em 04/05/2019, pela ausência de
recolhimento e declaração em GFIP, no período de 01/2015 a 10/2017, das seguintes
contribuições:
 Contribuições previdenciárias incidentes sobre o valor da produção rural
adquirida de terceiros, pessoas físicas, previstas no art. 25, incisos I e II, da
Lei 8.212/1991;
 Contribuição social destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR), incidente sobre o valor da produção rural adquirida de pessoas
físicas, prevista no art. 6o, da Lei no 9.528/97;
 Contribuições previdenciárias incidentes sobre a receita da comercialização
da produção rural própria, como agroindústria, previstas no art. 22-A, incisos
I e II, da Lei 8.212/1991;
 Contribuição social destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR), incidente sobre a receita da comercialização da produção rural
própria, como agroindústria, prevista no art. 22-A, §5o, da Lei no 8.212/1991
Segundo narrado no relatório fiscal (fls. 28/42), foi verificado, através do SPED, que
o contribuinte adquiriu produto rural (cana-de-açúcar para industrialização) de produtores rurais
pessoas físicas, conforme os dados da Planilha – Anexo II (fls. 46/127). Contudo, não foram
declarados em GFIP quaisquer valores relativos à comercialização da produção rural adquirida de
pessoas físicas relativos ao período fiscalizado (01/2015 a 12/2017).
Com relação a comercialização da produção própria, os valores foram apurados
com base nas notas fiscais eletrônicas de saída, extraídas do SPED, cujo dados estão consignados
na Planilha – Anexo III. Tais valores foram confrontados e confirmados com a Escrituração Contábil
Digital (ECD), nas contas de receitas operacionais 3.01.01.01.0005 ACUCAR VHP, 3.01.01.01.0008
ALCOOL
ANIDRO,
3.01.01.01.0007
ALCOOL
HIDRATADO,
3.01.01.01.0012
BAGACO,
3.01.01.01.0010 CACHACA/AGUARDENTE, 3.01.01.01.0019 CANA-DE-ACUCAR, 3.01.01.01.0020
TORTA, bem como na conta 2.01.05.01.000 ADIANT. VENDAS PARA ENTREGA FUTURA, do
passivo, conforme demonstrado na Planilha – Anexo IV (fls. 248/541).
A autoridade fiscal considerou que teria ocorrido o fato gerador da contribuição
previdenciária sobre a receita no momento da emissão das notas fiscais 18224, 18242, 18260,
18261, 18267, 18268, lançados na conta 2.01.05.01.0002 ADIANT. VENDAS PARA ENTREGA
FUTURA, do passivo, apesar de não ter havido a saída da mercadoria. Em contrapartida, o
contribuinte teria alegado que as notas fiscais 18224 e 18261, nos valores de R$ 630.000,00 e R$
Fl. 1314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.268 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720213/2019-91
4
1.221.075,00, não integrariam a receita bruta porque os produtos incluídos em tais notas teriam
sido posteriormente devolvidos.
Tendo em vista que na conciliação entre as notas fiscais eletrônicas e a Escrituração
Contábil Digital (ECD) não foram localizadas as notas fiscais correspondentes aos lançamentos
listados no Quadro III do relatório fiscal, o sujeito passivo foi intimado através do Termo de
Intimação Fiscal no 4 a apresentar os documentos que deram origem aos supracitados
lançamentos. Com base na resposta do contribuinte, foram adotados os seguintes procedimentos:
 Foram excluídos do lançamento os valores, que a fiscalização constatou
tratar-se de duplicidade, após comprovação pelo contribuinte;
 Os valores de R$ 61.355,25, R$ 80.157,60, R$ 9.318,55, R$ 121.500,30 e R$
1.106,10, para os quais não foram dadas quaisquer informações, por serem
alusivos à venda de produtos e subprodutos rurais, registrados como
receitas operacionais nas contas 3.01.01.01.0007 ALCOOL HIDRATADO e
3.01.01.01.0012 BAGACO, foram considerados na apuração da receita bruta;
 Com relação aos valores de R$ 4.744.000,00 e R$ 4.051.000,00, registrados
na conta 3.01.01.01.0011 - MELAC0, diferentemente do que foi alegado pelo
sujeito passivo, foram considerados como venda de cana-de-açúcar no
conceito “cana no campo”, operação na qual o fornecedor/vendedor vende
a “cana no pé”, ficando por conta do adquirente os custos com corte,
colheita e transporte (CCT).

2- DA IMPUGNAÇÃO
Em 08/01/2020 foi juntada impugnação ao lançamento com as seguintes alegações:
 Que fiscalização majorou a base de cálculo das contribuições, incluindo
valores que não são resultantes da comercialização da produção rural;
 Que emissão de nota fiscal de venda para entrega futura não representa
venda efetiva do produto. Trata-se de mero compromisso de venda futura,
uma expectativa de venda;
 Com relação às notas fiscais 18224 e 18261, nos valores de R$ 630.000,00 e
R$ 1.221.075,00, a empresa comprovou, por meio de notas de devolução, o
cancelamento da operação;
 Que os valores de R$ 4.744.000,00 e R$ 4.051.000,00, lançados na conta
3.01.01.01.0011,
em
28/06/2017
e
30/06/2017,
correspondem
à
indenização por benfeitoria (plantação de raízes de cana, preparo do solo,
etc.) em razão da arrematação em leilão judicial da “terra nua” de imóveis
rurais pertencentes à Usina Estreliana (Engenhos Pereira Grande e Jacaré)
Fl. 1315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.268 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720213/2019-91
5
que foram arrendados pela Cachool Comércio e Indústria S/A para fins de
plantio de cana-de-açúcar;
 Que a contribuição da agroindústria, exigida sobre a receita bruta da
comercialização, criada pela Lei no 10.256/2001, é inconstitucional em
decorrência do fato de a troca de base de cálculo das contribuições
securitárias só ter sido permitida, depois da vigência da Lei no 10.256/2001,
pelo § 13o do art. 195 da CF/88, encetado pela Emenda Constitucional no42,
de 2003;
 A inconstitucionalidade da contribuição ao SENAR, uma vez que o artigo 62
do ADCT c/c o art. 240 da CF/88 não autorizou sua substituição da Folha de
Salários pela receita bruta proveniente da comercialização;
 Que o ICMS não deve compor a base de cálculo das contribuições lançadas;
 Que inexiste previsão legal para se impor ao adquirente a sub-rogação da
contribuição devida pelo produtor rural, tendo em vista a ausência do
pressuposto do artigo 128 do CTN;
 Que o artigo 30, inciso IV, da Lei 8.212/2001 não prevê sub-rogação do
SENAR devido pelo produtor rural pessoa física. Que responsabilidade do
adquirente só surgiu recentemente com o advento Lei no 13.606/2018,
razão pela qual os valores ora exigidos, alusivos ao exercício de 2015
Em 20/08/2020 a Impugnação foi julgada improcedente pela 11a Turma da DRJ01
através do Acórdão 101-000.407, do qual reproduzo os principais trechos decisórios:
DA CONTRIBUIÇÃO DA AGROINDÚSTRIA
Não é da competência deste órgão de julgamento o pronunciamento sobre
inconstitucionalidade da lei. Exercendo atividade vinculada, não pode furtar-se à
aplicação da norma por entendê-la inconstitucional, inconveniente ou inoportuna.
O controle de constitucionalidade compete ao Poder Judiciário
Portanto, encontrando-se o lançamento amparado na legislação vigente, não se
pode, no julgamento administrativo, afastar a sua aplicação, sob o fundamento de
inconstitucionalidade.
..................................................................................................................................
DA CONTRIBIÇÃO PARA O SENAR
Não compete a este órgão de julgamento o pronunciamento sobre
inconstitucionalidade da lei tributária nas suas decisões. Em consequência, torna-
se infrutífera a discussão sobre a incompatibilidade da norma jurídica contida no
art. 6o da Lei no 9.528, de 1997, em face do art. 240 da Constituição da República
de 1988, ou da alegada violação de dispositivos de lei ordinária ao art. 62 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias.
Fl. 1316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.268 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720213/2019-91
6
DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA
INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA DECORRENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO RURAL.
Vê-se, portanto, que a Resolução n£' 15, de 2017, do Senado Federal, suspende a
execução do inciso IV do artigo 30 da Lei 8.212/91.
Entretanto, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editou o Parecer PGFN/CRJ
no 1447, de 27 de setembro de 2017, traçando orientações quanto à
interpretação dessa Resolução n£' 15/2017 do Senado Federal, concluindo que a
suspensão por ela promovida deve-se dar nos exatos limites da declaração de
inconstitucionalidade afirmada pelo STF, não afetando a contribuição do
empregador rural pessoa física reinstituída a partir da Lei n£' 10.256, de 2001,
uma vez que a tributação levada a efeito a partir de então está amparada por
contexto normativo substancialmente diverso daquele submetido ao STF quando
do julgamento do RE n£' 363.852/MG e do RE n£' 596.177/RS, aos quais a
Resolução senatorial se reporta. Ainda, entendimento contrário implicaria
desprezo à tese firmada pelo STF no RE no 718.874/RS, que assentou a
constitucionalidade formal e material da tributação após a Lei no 10.256, de 2001.
.................................................................................................................................
Portanto, diante do Parecer PGFN/CRJ no 1447/2017 acima citado, tem-se que a
contribuição do empregador rural pessoa física, em tela, não restou afetada pela
suspensão da execução do inciso IV do artigo 30 da Lei 8.212/91 determinada pela
Resolução no 15/2017 do Senado Federal, por ter sido tal contribuição reinstituída
a partir da Lei no 10.256, de 2001.
Desta forma, resta inconteste o lançamento em questão com base no artigo 25,
incisos I e II, da Lei 8.212/91.
DAS VENDAS PARA ENTREGA FUTURA
A emissão da nota fiscal de venda caracteriza a comercialização, sendo esse o
momento da ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária em
questão.
A entrega futura do produto independe da data da venda, sendo resultado de
acordo contratual entre as partes.
.................................................................................................................................
Quanto à alegação de que as notas fiscais 18224 e 18261, nos valores de R$
630.000,00 e R$ 1.221.075,00, foram canceladas, sendo que a empresa comprova
por meio de notas de devolução, verifica-se que foram juntadas aos autos uma
nota fiscal de entrada, emitida pela Impugnante, no primeiro valor, e outra de
saída, emitida pela empresa Setta Combustíveis S/A, no segundo valor. Ambas
datadas após transcorridos alguns meses da venda.
Tais documentos não têm o condão de comprovar o cancelamento das aludidas
operações de venda.
Fl. 1317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.268 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720213/2019-91
7
A materialidade das transações poderia ter sido provada com o distrato do acordo
havido entre as partes para as entregas futuras, bem como, com comprovantes
bancários das devoluções dos recursos financeiros envolvidos na comercialização.
Portanto, inconteste o lançamento.
DA COMERCIALIZAÇÃO DA CANA NO CAMPO
Para provar o alegado, a contribuinte junta contratos de arrendamentos de
imóveis rurais, firmados entre Cachool e Usina Estreliana, e contratos intitulados:
Instrumento Particular de Transação Preventiva de Litígios e Outros Pactos,
assinados pela Cachool Comércio e Indústria S/A e pela Ribeiro Administração de
Participações e Empreendimentos Imobiliários – Eireli.
Verifica-se que os documentos trazidos aos autos pela Impugnante são os
mesmos apresentados à fiscalização por ocasião da ação fiscal, que, após apreciá-
los, conclui, por meio da alínea “c” do item 40 do Relatório Fiscal (.......)
..................................................................................................................................
Assim, não há o que se acrescentar, sendo certo que “na alienação de imóveis
rurais devem ser segregados o valor da terra nua (VTN) como ativo imobilizado
para apuração do ganho de capital e os valores das plantações como receitas da
atividade rural para apuração do resultado operacional da pessoa jurídica",
conforme determina a legislação referenciada.
Portanto, não se pode acolher o pleito da Impugnante.
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE
Decisões judiciais recentes trouxeram entendimento contrário ao adotado pela
RFB. Entretanto, não há como observá-las, administrativamente, pois, nos termos
do art. 19 da Lei n£' 10.522, de 2002, as decisões do STF, desfavoráveis à Fazenda
Nacional, sob o rito de repercussão geral, só vinculam em caráter amplo e
definitivo a Receita Federal, no tocante à constituição e cobrança de créditos
tributários, bem como nas decisões sobre as matérias julgadas, após a
manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, manifestação ainda não
emanada.
..................................................................................................................................
Portanto, em se tratando de questão judicial da qual a contribuinte não seja
parte, a atribuição dos julgadores está limitada a observar apenas as decisões do
Supremo Tribunal Federal (STF), que fixem, de forma inequívoca e definitiva,
interpretação do texto constitucional, atendendo ainda a determinação do
Secretário da Receita Federal.
DO ALCANCE DA DOUTRINA E DA JURISPRUDÊNCIA
(...)Portanto, a Administração Pública está pautada pelo princípio da legalidade,
que significa que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional,
sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, não podendo
Fl. 1318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.268 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720213/2019-91
8
deles se afastar ou se desviar, sob pena de praticar ato inválido e se expor a
responsabilidade disciplinar.
Cumpre acrescentar que as decisões judiciais ou administrativas, sem uma lei que
lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito
Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos e
somente se aplicam à questão em análise e vinculando as partes envolvidas
naquele litígio.
Conclusão.
Diante de todo o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, voto
no sentido de considerar IMPROCEDENTE a Impugnação e de manter o crédito
lançado.
3 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 25/09/2020 o contribuinte apresentou Recurso Voluntário contra a decisão de
1a instância, trazendo as mesmas alegações enfrentadas na decisão recorrida.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Majoração da base de cálculo das contribuições lançadas
O Recorrente alega que não poderiam integrar a base de cálculo do lançamento os
valores relativos às notas fiscais de simples faturamento para entrega futura. Que a fiscalização
não teria comprovado a efetiva comercialização do produto (fato gerador do tributo).
Não cabe razão ao Recorrente ao alegar que a fiscalização não teria comprovado a
efetiva comercialização da produção rural. A autoridade fiscal demonstrou a ocorrência venda,
mesmo que, sujeita a entrega futura da mercadoria, por meio das notas fiscais de venda (fls.
581/892), bem como por meio do lançamento contábil na conta de passivo 2.01.05.01.0002 -
ADIANT. VENDAS PARA ENTREGA FUTURA. Neste caso, caberia ao Recorrente comprovar que a
venda foi desfeita, e que não teria auferido receita na venda, porém não trouxe aos autos
documentos que permitissem alterar o entendimento já manifestado na decisão recorrida.
Com relação às notas fiscais 18224 e 18261, nos valores de R$ 630.000,00 e R$
1.221.075,00, alega que a ausência de receita operacional é ainda mais evidente, já que a empresa
comprovou, por meio de notas de devolução, o cancelamento da operação. No entanto a
Fl. 1319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.268 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720213/2019-91
9
autoridade julgadora de 1a instância não considerou suficiente a juntada das notas de devolução,
entendendo que seriam necessários mais elementos, tais como: distrato do acordo para as
entregas futuras e comprovantes bancários das devoluções dos recursos financeiros envolvidos na
comercialização.
Nos parece que o julgador de 1a instância, ao considerar que a juntada das notas
fiscais de devolução não seriam suficientes para comprovar o cancelamento da venda, agiu com
excesso de zelo. A bem da verdade, poderia o Recorrente trazer aos autos mais elementos
comprobatórios de que a venda foi efetivamente cancelada. No entanto, as notas fiscais de
devolução (fls. 1.246/1.247) não podem ser desconsideradas como elemento probatório da
alegação do Recorrente, na medida que sua validade não foi questionada na decisão recorrida.
Evidentemente não se pode incluir no conceito de receita bruta os valores
decorrentes de vendas que foram canceladas, na medida que não constituem receita para fins de
apuração do resultado contábil. Neste sentido, em outros tributos o legislador explicitamente
ressalva que não faz parte do conceito de receita bruta as vendas canceladas, como no caso no
disposto no art. 8o da Lei no 12.546/2011 (Contribuição previdenciária sobre a receita bruta) ou no
§1o do art. 3 da Lei Complementar no 123/2006 (Simples Nacional).
Portanto, diante da comprovação de que foram canceladas as vendas, relativas as
notas fiscais 18224 e 18261, nos valores de R$ 630.000,00 e R$ 1.221.075,00, acato a alegação do
Recorrente, no sentido de excluir tais valores do lançamento.
Ausência de Comercialização da Cana no Campo. Indenização por Benfeitoria
Com relação aos valores de R$ 4.744.000,00 e R$ 4.051.000,00, lançados na conta
3.01.01.01.0011, em 28/06/2017 e 30/06/2017, a Recorrente alega que comprovou que
corresponderiam à indenização por benfeitoria (plantação de raízes de cana, preparo do solo, etc.)
em razão da arrematação em leilão judicial da terra nua de imóveis rurais pertencentes à Usina
Estreliana, que foram arrendados pela Cachool Comércio e Indústria S/A para fins de plantio de
cana-de-açúcar. Portanto, se trataria de venda de imobilizado, ou seja, receita não operacional
para fins tributários.
A Delegacia de Julgamento acompanhou o entendimento manifestado pela
fiscalização, considerando que o valor recebido deveria ser tratado como receita operacional.
Desta forma, deveria compor a receita bruta para fins de apuração da contribuição substitutiva
sobre a comercialização da produção rural.
Em que pese os argumentos trazidos no recurso voluntário, o relatório fiscal
descreveu de forma precisa a operação venda, com a respectiva contabilização na conta de
despesa 3.01.01.01.0011 - MELAC0, associando a operação ao conceito de “venda de cana no
campo”.
Fl. 1320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.268 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720213/2019-91
10
Por concordar com a decisão recorrida quanto à esta matéria, adoto, com base no
art. 114 §12, I, do RICARF as razões de decidir apresentadas no acórdão 101-000.407,
reproduzidas adiante:
DA COMERCIALIZAÇÃO DA CANA NO CAMPO
A Impugnante alega que os valores de R$ 4.744.000,00 e R$ 4.051.000,00,
lançados na conta 3.01.01.01.0011, em 28/06/2017 e 30/06/2017, correspondem
à indenização por benfeitoria (plantação de raízes de cana, preparo do solo, etc.)
em razão da arrematação em leilão judicial da “terra nua” de imóveis rurais
pertencentes à Usina Estreliana (Engenhos Pereira Grande e Jacaré), que foram
arrendados pela Cachool Comércio e Indústria S/A, para fins de plantio de cana-
de-açúcar., Para provar o alegado, a contribuinte junta contratos de
arrendamentos de imóveis rurais, firmados entre Cachool e Usina Estreliana, e
contratos intitulados: Instrumento Particular de Transação Preventiva de Litígios e
Outros Pactos, assinados pela Cachool Comércio e Indústria S/A e pela Ribeiro
Administração de Participações e Empreendimentos Imobiliários – Eireli.
Verifica-se que os documentos trazidos aos autos pela Impugnante são os
mesmos apresentados à fiscalização por ocasião da ação fiscal, que, após apreciá-
los, conclui, por meio da alínea “c” do item 40 do Relatório Fiscal, fls. :
(...)
c) Os valores de R$ 4.744.000,00 e R$ 4.051.000,00, registrados na conta
“3.01.01.01.0011 MELAC0”, diferentemente do que foi alegado pelo sujeito
passivo, trata-se de venda de cana-de-açúcar no conceito “cana no campo”,
operação na qual o fornecedor/vendedor vende a “cana no pé”, ficando por
conta do adquirente os custos com corte, colheita e transporte (CCT). Na
condição de arrendatário dos Engenhos Pereira Grande e Jacaré, conforme
contratos de arrendamentos firmados com a Usina Estreliana, a Cachool
recebeu da empresa adquirente de tais engenhos (Ribeiro Participações) o
pagamento pela cana-de-açúcar, de sua propriedade, plantada em tais
localidades. Caso não ocorresse a transferência de propriedade dos
mencionados engenhos ou tivesse havido um contrato de
subarrendamento entre a Ribeiro Participações e a Cachool, a cana-de-
açúcar em questão teria sido colhida e industrializada ou vendida in-natura
pela Cachool. Na verdade, o que houve foi a venda da cana-de-açúcar
plantada, na modalidade “cana no campo”, da Cachool para a Ribeiro
Participações. Cabe ressaltar, que nos termos do art. 171, §1o da IN RFB
971/2009, considera-se receita bruta da comercialização da produção rural
os valores resultantes de “permuta, compensação, dação em pagamento ou
ressarcimento que represente valor, preço ou complemento de preço”. Ao
contrário do afirmado pelo sujeito passivo, sobre “erro” na escrituração
contábil e fiscal, o registro desses valores como receita operacional está
absolutamente correto. A legislação tributária, nos termos da Lei 8.023/90,
art. 4o, §3o, da Lei 9.393/96, art. 19, do Decreto 3.000/99 (RIR/99), art. 123,
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.268 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720213/2019-91
11
§2o e da IN RFB 1.700/2017, art. 257, §§ 1o, 2o e 3o, todos vigentes à época
da ocorrência dos fatos, estabelece que na alienação de imóveis rurais
devem ser segregados o valor da terra nua (VTN) como ativo imobilizado
para apuração do ganho de capital e os valores das plantações como
receitas da atividade rural para apuração do resultado operacional da
pessoa jurídica. Em suma, à Usina Estreliana, como proprietária e
arrendadora dos engenhos, cabe a apuração do ganho de capital sobre a
alienação da terra nua e à Cachool, como arrendatária e detentora do
direito de propriedade das canas plantadas nos engenhos vendidos, cabe o
registro dos valores recebidos pelo pagamento da cana-de-açúcar como
receita operacional, e assim foi feito pela Cachool. Mesmo não tendo sido
apresentados os documentos que dão suporte aos lançamentos contábeis
(notas fiscais de venda), conforme solicitado no TIF no 4 (item 03), os
valores de R$ R$ 4.744.000,00 e R$ 4.051.000,00, por serem referentes a
vendas de produtos rurais (cana-de-açúcar), na modalidade “cana no
campo”, computados corretamente na receita bruta pela Cachool,
conforme verificado na ECD e na ECF, foram considerados bases de cálculo
para fins de incidência da contribuição previdenciária substitutiva, prevista
no art. 22-A da Lei 8.212/91.
Assim, não há o que se acrescentar, sendo certo que “na alienação de imóveis
rurais devem ser segregados o valor da terra nua (VTN) como ativo imobilizado
para apuração do ganho de capital e os valores das plantações como receitas da
atividade rural para apuração do resultado operacional da pessoa jurídica",
conforme determina a legislação referenciada.
Portanto não acato as alegações trazidas, e mantenho os valores de R$
4.744.000,00 e R$ 4.051.000,00, lançados na conta 3.01.01.01.0011, na receita bruta apurada
para fins de tributação de contribuição previdenciária incidente sobre a comercialização da
produção rural.
Da inconstitucionalidade das contribuições para agroindústria, prevista no art. 22 -
A, da Lei 8.212/1991 e para o SENAR.
A contribuição previdenciária, incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção de produtor rural pessoa física, está prevista no artigo 25 da Lei no
8.212 de 1991, com a redação dada pela Lei no 10.256 de 2001. A mesma lei estabeleceu, em seu
art. 30, inciso IV, a obrigação da empresa adquirente de recolher as referidas contribuições.
Ocorre que as citadas normas legais foram objeto de contestação perante o
Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade dos art. 25, incisos I e II; e art. 30,
inciso IV, da Lei no 8.212/1991. Sendo tais dispositivos suspensos pela Resolução do Senado n° 15
de 2017.
Não obstante a inconstitucionalidade declarada pelo STF, foi reconhecida a
constitucionalidade da contribuição a ser recolhida pelo empregador rural pessoa física, prevista
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.268 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720213/2019-91
12
no art. 25 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei 10.256/2001. O entendimento foi
firmado por ocasião da análise do RE 718.874 (Tema 669), com repercussão geral reconhecida e
trânsito em julgado em 21/09/2018.
Tese- Tema 669.
É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador
rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta
obtida com a comercialização de sua produção. (RE no 718.874/RS)
Com relação à sub-rogação, validade do art. 30, IV da Lei no 8.212/1991, em face da
Resolução no 15, de 2017 do Senado Federal, foi expressamente afirmada pelo STF, no julgamento
da petição incidental no 8140, apresentada pela União nos autos do RE no 718.874. Neste sentido,
este Conselho, em 03/09/2019, aprovou a Súmula vinculante n° 150, reconhecendo a validade da
regra da sub-rogação:
Súmula CARF 150
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Assim, diante do reconhecimento da validade dos incisos I e II do artigo 25; e inciso
IV do artigo 30, da Lei no 8.212/1991 (alterada pela Lei no 10.256/2001), caberia à autoridade
fiscal realizar o lançamento de ofício por se tratar de ato vinculado, nos termos do parágrafo único
do artigo 142 do CTN.
Portanto , como as contribuições apuradas são relativas a competências posteriores
à vigência da Lei no 10.256/2001, não há dúvidas quanto à existência da hipótese de incidência do
tributo . Dessa forma, não há como acatar as alegações da defesa.
Inconstitucionalidade da Sub-Rogação do FUNRURAL e SENAR .
Quanto a alegação de inconstitucionalidade, sob o entendimento de que a norma
10.256/01 não convalidou a obrigação por sub-rogação, não pode prosperar, diante dos
argumentos já expostos nos parágrafos anteriores.
Ademais, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2). No âmbito do processo administrativo
fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Assim, a
autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de inconstitucionalidade
ou ilegalidade de dispositivos legais.
O Recorrente argumenta que, embora o STF tenha reconhecido a
constitucionalidade para o SENAR (Tema 801), tal julgamento não teria transitado em julgado,
podendo haver conclusão pela inconstitucionalidade do Senar.
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.268 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720213/2019-91
13
Com relação à constitucionalidade da referida contribuição, não cabe a autoridade
administrativa apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais,
conforme preconizado na Súmula CARF n° 2. Portanto, a constitucionalidade da contribuição para
o SENAR, segundo a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (tema 801), não pode ser
afastada por este órgão julgador.
Não obstante o reconhecimento da constitucionalidade da contribuição para SENAR
pelo STF, o caso em análise envolve a sub-rogação dos adquirentes no pagamento desta
contribuição. Tal substituição tributária foi considerada indevida pelo Superior Tribunal de Justiça,
com tese pacificada no âmbito das turmas de direito público da referida corte.
Considerando o entendimento consolidado pelo STJ, a PGFN emitiu o Parecer SEI
no 19.443/2021/ME, incluindo na lista de dispensa de contestação e recursos esse tema referente
à substituição tributária da contribuição ao SENAR prevista no art. 6o, da Lei no 9.528/1997, tendo
em vista a pacificação do entendimento no âmbito das turmas de direito público do Superior
Tribunal de Justiça, no sentido da impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212/1991 e
do art. 3o, §3o, da Lei no 8.315/1991, como fundamento para a substituição tributária, a qual
somente é válida a partir da vigência da Lei no 13.606/2018, que incluiu o parágrafo único no art.
6o da Lei no 9.528/1997.
Portanto, como o lançamento em análise se refere aos fatos geradores ocorridos no
período de 01/2015 a 10/2017, dou provimento ao recurso para excluir do lançamento as
contribuições para o SENAR, incidentes sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas,
exigidas por sub-rogação.
Inclusão do ICMS/IPI na base de cálculo das contribuições
O recorrente alega que deveria ser aplicado o entendimento manifestado pelo STF
no Tema 69, com repercussão geral reconhecida (RE 574.706/PR), decidindo que o ICMS não deve
integrar a base de cálculo da contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS).
Reforçando seu entendimento, citou decisão proferida pela 1a Seção do STJ, de
26/04/2019, do REsp 1.624.297, Resp 1.629.001 e Resp 1.638.772, que sob o rito dos recursos
repetitivos, concluiu pela impossibilidade jurídica da inclusão do ICMS na base de cálculo da CPRB.
Ocorre que tais decisões não podem ser aplicadas por analogia às contribuições
substitutivas, previstas no art. 22-A, incisos I e II, da Lei 8.212/1991, diante da ausência de norma
legal.
As decisões proferidas pelo Poder Judiciário, embora possam ser utilizadas como
reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as normas complementares contidas
no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se
aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que resultou a decisão. São inaplicáveis,
portanto, tais decisões à presente lide.
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.268 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720213/2019-91
14
Assim, diante da inexistência de base legal ou declaração de inconstitucionalidade
com efeito vinculante, não assiste razão ao Recorrente, de maneira a permitir a exclusão do ICMS
da base de cálculo das contribuições lançadas, incidentes sobre a receita bruta da comercialização
da produção própria e adquirida de terceiros.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso de Voluntário,
excluindo do lançamento:
1- Os valores de R$ 630.000,00 e R$ 1.221.075,00, relativos às notas fiscais 18224
e 18261;
2- As contribuições para o SENAR, incidentes sobre a aquisição de produção rural
de pessoas físicas, exigidas por sub-rogação.

(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 1325
DF CARF MF
Original